Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-41.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – A correção monetária é devida desde o desembolso dos valores pela seguradora, enquanto os juros moratórios a partir da citação (art. 240 do CPC).
PROVAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS – REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS DA RÉ.